Tribunal: CARF
Processo: 19515.002466/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002466/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.639 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ALTIMAR PEREIRA SEGUNDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não declarados
pelo contribuinte.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
As multas, isolada e de ofício, são autônomas pois são decorrentes de infrações
distintas - omissão de rendimentos de depósitos bancários e falta de pagamento
do carnê-leão podendo assim serem cumuladas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002466/2010-58
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, com imposto suplementar acrescido de juros de
mora e da multa de 75%, bem como multa exigida isoladamente, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário de 2005, onde foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas;
- omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada;
- omissão de rendimentos; e
- multas isoladas - falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de carnê leão.
Devidamente cientificado, o contribuintes apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração em 08/09/2010 (fl. 257), o contribuinte
apresentou, em 17/09/2010, a impugnação de fls. 268 a 287, alegando, em síntese, que é
profissional liberal, exercendo a atividade de advogado e consultor há mais de trinta
anos. Durante esse longo período de tempo, acabou criando "expertise" na consultoria e
assessoramento de empresas e pessoas físicas que necessitavam efetuar pagamento de
títulos em cartório de protesto.
Explica que recebia os valores constantes dos títulos a serem protestados, acrescidos das
taxas, e cobrava um pequeno "spread" em cada operação, que consistia no gasto de
locomoção até o cartório e sua própria renda. Tal valor jamais ultrapassaria o percentual
de 1% (um por cento) sobre cada operação. Após receber tais valores, dirigia-se até o
cartório de protesto e efetuava o pagamento do titulo da pessoa física ou jurídica que o
havia contratado.
Diz que havia pequena diferença entre o valor do depósito em sua conta corrente, e o
valor do cheque emitido, até por conta das despesas existentes e de seus honorários.
Após transcrever o seguinte trecho do TVF: "Embora haja elementos de
verossimilhança da relação financeira entre o contribuinte e as pessoas indicadas, não há
como dar cumprimento ao comando legal de regência da matéria sob análise, vez que se
determina que "os créditos serão analisados individualizadamente"", alega que o fiscal
não considerou os valores demonstrados minuciosamente em planilha, apenas pelo
fundamento de que os depósitos (entradas) individualizados não possuíam saídas
idênticas. Contudo, não se pode admitir tal tese.
Aduz que pretendeu o AI caracterizar o depósito bancário como se fosse renda, mesmo
que tal conclusão não possua suporte na legislação de regência. Não se pode cogitar da
aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica, de renda ou de proventos de
qualquer natureza, pela simples constatação da realização de depósito em conta bancária
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

pertencente ao contribuinte. Cita Súmula 182 do extinto TRF, Decreto Lei n° 2.471, de
01.09.88 e jurisprudência judicial.
Argumenta que a chamada omissão de receita decorrente de movimentação bancária
sempre foi examinada com bastante cautela: porque deduzir de meros depósitos
bancários - cujas origens podem ser mais variadas - não significa dizer que houve
aumento de renda, ganho real de capital, ou seja, que uma pessoa teve rendimentos, cuja
existência omitiu, sendo a toda evidência, mera presunção.
Explica que as pessoas físicas estão desobrigadas de escrituração contábil, o que por si
só gera um complicador para o contribuinte, que geralmente faz a sua declaração
levando em consideração as correspondentes informações anuais de renda fornecidas
pelas instituições bancárias. O destaque de um ou de mais valores depositados em
determinados períodos na conta do contribuinte, acarreta na necessidade do depositante
encontrar a boa vontade e presteza do banco depositário, visto que o mesmo
(contribuinte) não é obrigado a guardar estes dados em seu poder, por já ter apresentado,
em seu ajuste na declaração anual de imposto sobre renda os valores relativos aos
respectivos saldos globalmente.
Diz que para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, é necessário
que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida (ex:
aplicações em imóveis, carros e outros bens próprios ou beneficio pessoal do
contribuinte).
Tem que ficar comprovado o nexo de causalidade entre o depósito e o fato que
represente omissão de rendimentos. Transcreve ementa do Carf.
Assim, conclui-se que o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei n° 9.430/96,
não se constitui, por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, pois é necessária a prova cabal e
robusta de que ele foi utilizado como renda consumida. Pela dicção do art. 110, do
CTN, a presunção contida no art. 42, da Lei n° 9.430/96 não pode alterar o conceito de
renda ou de provento para neles incluir depósitos bancários. Pode, quando muito,
autorizar a tributação de tais depósitos por presunção, desde que verificado caso a caso,
bem como se ocorreu a renda consumida. Consequentemente, o CTN não autoriza que
lei tributária amplie o conceito de renda. Cita doutrina.
Salienta que todos os valores que são depositados na conta corrente de pessoa física
para pagamento de contas de terceiros (títulos de crédito protestados) não são
acréscimos patrimoniais para efeitos de tributação de Imposto de Renda, eis que não
agregam o seu patrimônio, mas sim apenas transitaram pela sua conta corrente.
Para contradizer a afirmação constante do TVF de que as informações prestadas pelo
impugnante careceram da individualização dos créditos, ou seja, da correspondência
entre os valores depositados na sua conta e os pagamentos realizados perante os
cartórios de protesto, diz que a planilha em anexo demonstra com fidelidade a
correspondência entre os valores depositados e os pagamentos sendo que as referidas
quitações foram realizadas de forma conjunta pois, para evitar dispêndios, o impugnante
expedia um cheque único para o pagamento de diversos títulos de um mesmo cartório.
Explica que seria irrazoável exigir que o contribuinte expedisse diversos cheques para o
pagamento realizado em um mesmo local, para o mesmo credor.
Argumenta que o Fiscal encontrou a entrada de valores, na conta corrente do
impugnante, que atingia a cifra de R$ 3.291.152,44 e o próprio extrato bancário,
acompanhado de diversos cheques, demonstra a saída de R$ 3.017.263,20, o que foi
fielmente retratado através de extensa planilha Excel e mais de 1.200 (um mil e
duzentos) documentos juntados. Somente isso seria o bastante para comprovar a
pertinência das alegações lançadas na defesa, o que corrobora a pretensão de anulação
total do auto de infração.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

Alega que a multa de oficio aplicada não tem cabimento, visto que é assente na
jurisprudência do Conselho de Contribuintes que, para a aplicação da mesma, faz-se
imprescindível a comprovação do evidente intuito de fraude. Já quanto a multa isolada,
ou carne-leão, é também pacifico o entendimento de que não é cabível a sua aplicação
cumulada com a multa de oficio, de forma que, mesmo que fosse devido tributo (o que
não é verdade), só uma das multas poderia ser aplicada, e não ambas. Transcreve
decisão do Carf.
Requer a realização de perícia contábil de modo a balizar e confrontar todos os
documentos juntados durante o procedimento fiscal, comprovando-se a veracidade das
afirmações ali lançadas, que se referem a origem dos valores que foram creditados em
sua conta corrente, confrontados com as saídas existentes. Indica perito e formula
quesitos
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e exclui da infração lançada
o valor de R$ 1.201.959,34.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário onde reitera os
argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que não houve a apresentação de novos documentos no recursos e
que o contribuinte reitera as razões apresentadas quando da impugnação, adoto o entendimento
da DRJ para as questões seguintes, inclusive com relação aos créditos bancários que ingressaram
na conta bancária do contribuinte e que o mesmo não comprovou com documentação hábil e
idônea, que estabelecesse uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretendia ver comprovada e que não
comprovou a veracidade das receitas e das despesas, escrituradas em livro-caixa, transcrevendo-
as:
Depósitos bancários de origem não comprovada
Aponta a Fiscalização que, em face dos exames efetuados, ficou patente a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada. Dessa forma, faz-se necessário analisar
preliminarmente a legislação que trata da matéria, especificamente o art. 42 e
parágrafos, da Lei no 9.430/1996, que estabelecem uma presunção legal de omissão de
rendimentos.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997).”
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (incluído pela Lei no 10.637/2.002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (incluído pela Lei no
10.637/2.002)
Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
Assim sendo, cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção. Ocorrida a situação fática, no caso
depósitos bancários de origem não comprovada, evidenciada está a infração.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados na conta bancária
do contribuinte, intimou-o a comprovar e justificar documentalmente a origem dos
depósitos nela efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer, em vista dos argumentos utilizados na Impugnação, que o
que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de
rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal
de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Em outras palavras, a presunção em favor do Fisco não se configura como mera
suposição e transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de: presunção relativa,
passível de prova em contrário; e prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte
interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao
sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser comum
o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta bancária de
terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em contrário, o que se
deposita na conta de determinado titular a ele pertence. O raciocínio foi exposto com
clareza por Antônio da Silva Cabral, em “Processo Administrativo Fiscal” (Editora
Saraiva, 1993, pág. 311):
O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada é indício de que
provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não oferecidos à tributação.
Se o depositante não logra explicar que esse dinheiro é de outrem, ou tem origem em
valores não sujeitos à tributação, este indício levará à presunção de omissão de
rendimentos à tributação
Ressalte-se que, diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o
depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza ,
a Lei 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial.
Atualmente, esse assunto é assim entendido pelo CARF:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, não cabe buscar se existiu acréscimo patrimonial, como entende o sujeito
passivo. E sobre esse assunto, indispensável esclarecer que a Súmula no 182 do TFR e o
Decreto-lei n° 2.471, de 01/09/1988, citados pela defesa, referem-se a um momento
histórico distinto, anterior à edição da Lei no 9.430/96, quando não era possível
formular-se uma presunção legal com base em depósitos bancários, não se aplicando,
pois, ao lançamento em tela, as disposições contidas na referida Súmula e no citado
Decreto-lei, uma vez que foram editados sob a égide da regra de incidência sobre tais
rendimentos que atualmente não mais vigora e, portanto, resta superada.
No caso, a forma como propõe o Impugnante para que a origem dos créditos seja
comprovada não encontra amparo na legislação. Alega que as quitações dos títulos de
seus clientes foram realizadas de forma conjunta pois, para evitar dispêndios, o
impugnante expedia um cheque único para o pagamento de diversos títulos de um
mesmo cartório. Explica que seria irrazoável exigir que o contribuinte expedisse
diversos cheques para o pagamento realizado em um mesmo local, para o mesmo
credor.
Contudo, a lei exige que todos os fatos devem ser devidamente comprovados de forma
coerente e com meios de prova idôneos, que não deixe margem à dúvida quanto à
consistência das operações. Ou seja, embora o contribuinte discorde da autoridade fiscal
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

que entendeu que: "Embora haja elementos de verossimilhança da relação financeira
entre o contribuinte e as pessoas indicadas, não há como dar cumprimento ao comando
legal de regência da matéria sob análise, vez que se determina que "os créditos serão
analisados individualizadamente", entende-se que aquela autoridade agiu corretamente.
Isso porque o § 3o antes transcrito, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, determina que os
depósitos em conta corrente serão analisados individualizadamente, devendo ser
prestados esclarecimentos para cada um dos créditos, acompanhados de documentação
hábil e idônea. E quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a
documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em
termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver
comprovada, esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na
conta bancária do contribuinte.
Além do mais, acerca da atividade profissional, não assalariada na forma do Decreto no
3.000/99, art. 45, há uma legislação própria para a tributação das atividades autônomas
exercidas por pessoas físicas, impondo normas e requisitos para o aproveitamento das
despesas incorridas. A linha básica desta é estatuída no art. 6o, da Lei n.o 8.134/90,
sendo de especial interesse o § 2o do referido dispositivo, que transcrevo com destaque:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
(grifei)
Assim, a aceitação de suas alegações para que despesas fossem abatidas de suas receitas
exigiria um esforço probatório de sua parte, inclusive com a escrituração de livro caixa
e apresentação da respectiva documentação lastreante. Logo, como não foi apresentado
Livro Caixa, não há o que retificar no lançamento.
E ainda sobre esse assunto, comprovação da origem, diz o Impugnante que as pessoas
físicas estão desobrigadas de escrituração contábil, o que por si só gera um complicador
para o contribuinte, que geralmente faz a sua declaração levando em consideração as
correspondentes informações anuais de renda fornecidas pelas instituições bancárias.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

Contudo, entende-se que, efetivamente, não estão as pessoas físicas sujeitas pela
legislação tributária a manter assentamentos contábeis relativos às suas atividades,
exceto naquilo que se refere, em determinadas situações, ao Livro Caixa.
Por outro lado, deve ser observado que não há dispensa da guarda, durante o interstício
decadencial, da documentação fiscal para eventual apresentação, quando necessário, ao
Fisco Federal.
Há que se considerar, ainda, que cumprida a última etapa do processo legislativo, com a
publicação de uma Lei no Diário Oficial da União, já não se pode alegar seu
desconhecimento, consoante o artigo 3o do Decreto-lei no 4.657/1942 - Lei de
Introdução ao Código Civil.
Isso significa que o impugnante tinha a obrigação legal de se preparar para cumprir a
Lei no 9.430/1996, caso não quisesse assumir os riscos decorrentes de seu
descumprimento.
Assim, o contribuinte deveria ter adotado as medidas necessárias para atender os
ditames da Lei, mantendo em seu poder anotações que permitissem identificar com
clareza os depósitos e os recursos que lhe deram origem, bem como, e mais importante,
as provas documentais que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca,
em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se
ver comprovada.
Logo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Após a circularização das pessoas físicas e jurídicas apontadas pelo contribuinte como
responsáveis pela movimentação a débito e crédito das contas bancárias, foi recebida
resposta da empresa CR Almeida S/A — Engenharia de Obras informando a existência
de pagamentos em favor do contribuinte Altimar Pereira Segundo, nos termos da
documentação as folhas 187 a 219, mais especificamente, nos termos do comprovante
de rendimento de fl. 189.
Esses rendimentos recebidos da empresa CR Almeida S/A não foram declarados na
DIRPF/2006, fl. 96, pelo contribuinte, no que foram considerados como rendimentos
omitidos recebidos de pessoa jurídica sem vinculo empregatício. E sobre tal
procedimento, não apresentou o contribuinte qualquer alegação contrária.
Cabe esclarecer, ainda, que a fiscalização ao lançar o rendimento omitido, o fez pelo seu
valor líquido de R$ 3.026,00, quando o comprovante de rendimento de fl. 189
demonstra o valor de R$ 3.400,00 de rendimento bruto e R$ 374,00 de IRRF. Contudo,
ao final, quando do cálculo do imposto devido, serão lançados as valores corretos.
Demais rendimentos considerados como omitidos na DAA
Em relação aos demais rendimentos, embora a origem de parte dos depósitos bancários
tenha sido comprovada, concluiu o fisco que não há elementos de prova de que apenas
parte dos valores, dada pela diferença entre débito e crédito, seja tributável.
Ou seja, embora tenham sido comprovadas as origens de tais depósitos, não foi possível
atribuir o ganho efetivo que teria sido auferido pelo contribuinte dado pela diferença
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

entre o débito (empréstimo concedido) e o crédito (empréstimo ressarcido), nos termos
das suas alegações.
Em sua defesa, alega o Impugnante, em síntese, que no exercício de sua atividade de
consultoria e assessoramento cobrava um pequeno "spread" em cada operação, que
consistia no gasto de locomoção até o cartório e sua própria renda. Tal valor jamais
ultrapassaria o percentual de 1% (um por cento) sobre cada operação. Após receber tais
valores, dirigia-se até o cartório de protesto e efetuava o pagamento do titulo da pessoa
física ou jurídica que o havia contratado. Diz que havia pequena diferença entre o valor
do depósito em sua conta corrente, e o valor do cheque emitido, até por conta das
despesas existentes e de seus honorários.
Contudo, como acima demonstrado, cabe ponderar que a dedução das despesas da
receita bruta está condicionada à tempestiva escrituração do livro caixa, no qual deverão
ser registradas as receitas e as despesas (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). Todavia,
neste caso concreto não houve a escrituração do livro caixa. Assim sendo, a pretensão
do contribuinte não encontra respaldo na legislação. Logo, não deve ser acolhida.
Multa de Ofício
No tocante à aplicação da multa de ofício, em se tratando de lançamento de ofício, a
falta de informação de forma espontânea de rendimentos na declaração de ajuste anual,
por estar omissa, caracteriza infração à legislação tributária, passível de imposição da
multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim sendo, o lançamento seguiu estritamente o que determina a legislação em vigor,
devendo a autoridade administrativa, por dever de ofício, agir na forma que dispõe a
legislação tributária, sob pena de sofrer responsabilidade funcional.
Por outro lado, deve-se esclarecer ao contribuinte que, como se percebe, nos casos de
lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75% estabelecida no inciso I do artigo
acima transcrito. Para a aplicação da multa qualificada, prevista no parágrafo 1o, é que
se pressupõe que seja comprovada uma das hipóteses contidas nos artigos 71, 72 ou 73
da Lei n.o 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio). Contudo, a multa aplicada no
presente processo foi a de 75%, fls. 258 a 261, que independe da intenção do
contribuinte, e não a multa qualificada.
Realização de Perícia
No que se refere ao pedido de realização de perícia, nos termos do Decreto no
70.235/72, art. 18, caput, e 29, indefere-se, por considerá-la desnecessária, uma vez que
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

os pressupostos fáticos e jurídicos presentes nos autos foram suficientes para a formação
da livre convicção da autoridade julgadora.
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Note-se, ainda, que conforme abordado acima, não caberia a realização do ato solicitado
visto que se trata de prova que deveria ter sido produzida pelo próprio sujeito passivo,
sendo portanto, rejeitado o pedido, a teor do art. 18 do Decreto 70.235/72.
(...)
Cumulação da multa isolada com a multa de ofício de 75% Quanto à cumulação da
multa isolada (art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96) com a multa de ofício de 75% (art. 44,
inciso I, da Lei 9.430/96), insta esclarecer que o entendimento desta Turma de
julgamento diverge do entendimento aplicado no Acórdão do

Das Demais Questões Suscitadas
Da concomitância entre a multa isolada com a multa de ofício de 75%
Do exame do Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração (fl 231), verifica-
se que a multa exigida isoladamente foi calculada com base nos valores sujeitos ao carnê-leão
declarados pelo sujeito passivo e não recolhidos. No entanto, a multa de oficio de 75% foi
aplicada sobre os depósitos bancários não comprovados. Portanto, não há concomitância entre as
bases nas quais foram aplicadas, não sendo o caso de aplicação da Sumula CARF no 147.

Do exposto, voto por indeferir o pedido de perícia e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.639 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002466/2010-58

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital